Tribunal: TJES
Processo: 5000189-13.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-13.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RONALDO EVANGELISTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE DA INSTALAÇÃO E RELIGAÇÃO. DÉBITOS DE NATUREZA PESSOAL. SENTENÇA PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que seguiu os procedimentos previstos na Resolução 414/10 da ANEEL;
c)
que agiu sob o exercício regular de direito;
d)
que não praticou ato ilícito;
e)
que inexistem danos morais a serem indenizados ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado a seu título seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente, no que pertine ao pedido de transferência de titularidade da instalação. Ainda, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que a controvérsia gira em torno da irresignação do recorrido em relação à negativa de alteração da titularidade e religação sob o argumento da recorrente quanto a existência de débitos.

Sem maiores delongas, do conteúdo probatório juntado aos autos constata-se que o débito existente junto a recorrente, exigido do recorrido como condição para efetuar a religação da energia elétrica, é pertencente aos antigos locadores.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto ao caráter do débito ser pessoal, de forma em que o recorrido não deve ser responsabilizado por débitos relacionados a um serviço de fornecimento de energia elétrica de que não foi utilizado por ele.

Por tal razão, houve falha na prestação dos seus serviços da recorrente ao negar o pedido de alteração da titularidade da unidade consumidora, bem como o pedido de religação de um serviço tido como essencial.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo recorrente caracteriza situação excepcional apta a ensejar indenização, visto que o recorrido contatou a recorrente para a resolução administrativa do problema e, ainda, teve comprometida a locação do imóvel.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como razoável e proporcional ao abalo sofrido, o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$4.000,00), pois é suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrente em adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)